Tribunal: TJDFT
Processo: 0732603-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de petição denominada de pedido de reconsideração, que recebo como embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a deserção, por recolhimento insuficiente do preparo. Argumenta a autora que recolheu o preparo e que o sistema do TJDFT não emitiu outras guias, além da apresentada.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Ademais, conforme art. 41, §2o da Lei 9.099/95, em sede recursal, é obrigatória a representação por advogado. Não sendo o advogado pessoa leiga, é de seu conhecimento que, o recolhimento do preparo, envolve o pagamento das custas processuais, dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 42, §1o e 54, parágrafo único da Lei 9.099/95.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.